Tribunal: TJDFT
Processo: 0747521-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747521-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: MARCIO RODRIGUES DE MORAIS D E S P A C H O Diante das alegações contidas nas contrarrazões e dos documentos apresentados pelo agravado, converto o feito em diligência e determino que o agravante junte aos autos: I) os extratos dos últimos 6 (seis) meses do seu cartão de crédito II) as últimas 03 (três) Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica da Sociedade de Advogados Braga e Foina, CNPJ 11.408.823/0001-77, da empresa SIT - Sistema de Informação e Tecnologia LTDA, CNPJ 10.685.810/0001-82 e da empresa WATCH WEB Technology WW Tech Desenvolvimento de Software e Tecnologias LTDA, CNPJ 35.644.181/0001-73; III) os extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses das contas bancárias cadastradas nos CNPJs 11.408.823/0001-77, 10.685.810/0001-82, 35.644.181/0001-73; Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora